Tribunal: CARF
Processo: 10980.011014/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011014/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.533 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MARCOS MAKSYM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de RRA, devem o imposto ser recalculado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pela contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Os valores declarados como imposto retido na fonte estão sujeitos à
comprovação, devendo o Contribuinte manter os documentos comprobatórios
em sua guarda enquanto estiver transcorrendo o prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 13 de agosto de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 12.795,09 de
imposto, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de compensação
indevida de IRRF, no montante de R$ 18.016,79.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011014/2007-09
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011014/2007-09

a) Em decorrência da reclamatória trabalhista RT no 28517/1999, recebeu
R$ 57.453,87 em 07 de dezembro de 2004, que constaria também a
retenção de IR na fonte de R$ 18.016,79, sendo usado este
demonstrativo como parte de rendimentos tributáveis recebidos em
minha declaração de IRPF 2005/2004. ;
b) Informa que recebeu a intimação para prestar esclarecimento, mas não
conseguiu os documentos necessários para fazer sua defesa em tempo
hábil;
c) Questiona porquê há dois processos referentes a mesma causa;
d) Pede a gentileza do termo ser impugnado, uma vez que pode fazer a
retificação da declaração do IRPF como isento.

Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fl. 03 e 04); (ii) demonstrativo de liberação de valores concedido
pela 1a Vara do Trabalho de Curitiba (fl. 12); (iii) recibo bancário de envio (fl.16).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-24.984 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando procedente em parte o lançamento, por
entender, em síntese, que o contribuinte ofereceu à tributação somente R$ 57.473,87 de
rendimentos recebidos da Varig, valor correspondente ao consignado na transferência bancária,
sem apresentar na impugnação qualquer razão para exclusão de R$ 37.944,92 dos R$ 95.418,78,
especificados no documento que afirma ter utilizado para elaborar sua declaração de ajuste.
Irreseginado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os motivos supracitados neste
relatório.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Compensação de IRRF
Do resumo das verbas pagas na ação trabalhista, extraído do processo e anexado
às fls. 36, é possível constatar que as únicas verbas pagas que não estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda retido na fonte são o FGTS no valor de R$ 14.168,32, e o Vale Refeição no
valor de R$ 1.486,20, portanto, não há que se falar que os valores omitidos sejam verbas
indenizatórias, até mesmo porque, se fosse este o caso, deveria o contribuinte ter informado tal
diferença no campo reservado às verbas não tributáveis.
Extrai-se da documentação anexa ao Recurso Voluntário que o contribuinte
segregou os rendimentos oriundos da reclamatória trabalhista nas declarações do ano calendário
2004 e 2005, todavia não juntou comprovante da parcela recebida no ano de 2005.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011014/2007-09

O imposto retido na fonte foi devidamente recolhido conforme demonstra o
comprovante de fls. 40, todavia, ao optar por deduzir o imposto retido da base de cálculo o
contribuinte optou pela modalidade de tributação de ajuste anual, e portanto, as verbas recebidas
no ano calendário devem ser incorporados ao cálculo do imposto devido no ano calendário.
Extrai-se ainda das declarações de ajuste dos exercícios de 2005 e 2006 às fls. 48
a 54, que as deduções efetuadas pelo contribuinte nas referidas declarações excederam o
montante retido no processo trabalhista. O valor retido nos autos da reclamatória trabalhista foi
de R$ 37.536,20, enquanto o contribuinte deduziu o valor de R$ 18.016,79 na declaração do
exercício 2005 e R$ 37.386,69 na declaração do exercício 2006.
Tendo em vista, que o contribuinte não comprovou que parcela dos rendimentos
oriundos da Reclamatória trabalhista foram pagos no ano calendário de 2005, a totalidade do
montante recebido na ação trabalhista deve ser incorporado ao cálculo do imposto devido no ano
calendário de 2004.

Rendimentos recebidos acumuladamente
Por outro lado, não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no
artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados recebidos pelo Recorrente em reclamatória trabalhista deve ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão proferido em caso análogo:

Numero do processo: 10280.723018/2009-84
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011014/2007-09

Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Apr 22 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DECISÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
CARF Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada
mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no
RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Numero da decisão: 2202-005.073

Assim, é imperioso que os cálculos do imposto sejam refeitos, utilizando-se as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pela contribuinte.
Importante destacar que diante da ausência de planilhas que indiquem de forma
precisa os períodos a que se referem os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente, a Autoridade
Fiscal deverá intimar o ora Recorrente para suprir esta carência documental, demonstrando, de
forma inequívoca, a quais meses se referem os valores recebidos.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital